Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702657-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento n. 0730365-55.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, na qual Sua Excelência, dentre outros temas, ao realizar o saneamento e organização do processo, determinou a realização de prova pericial. Eis a r. decisão agravada (ID 142780916 dos autos de origem): “Trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário proposta por MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA contra FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. A petição inicial narra que a parte autora sofreu prejuízo no cálculo do seu benefício inicial de complemento de aposentadoria em razão de discriminação de gênero praticada pela parte ré. Explica que, a partir da criação da complementação do benefício proporcional, o regulamento da requerida não concedeu tratamento isonômico a homens e mulheres. Relata que, para os homens, a aposentadoria proporcional, concedida aos 30 anos de serviço/contribuição, era estipulado o percentual de 80%, enquanto que, para as mulheres, a aposentadoria proporcional, concedida aos 25 anos de serviço/contribuição, era estipulado o percentual de 70%. Narra que a autora foi enquadrada na referida regra o que resultou em uma diferença em torno de 10% caso fossem do gênero masculino. A autora alega que a despeito de haver diferença sobre o tempo de contribuição, o regulamento não pode fazer discriminação quanto ao cálculo inicial dos benefícios, por criar regra não isonômica. Os pedidos formulados na ação são: d) considerando o quadro fático apresentado nesta exordial, que a presente ação seja julgada procedente para: i) Seja a Ré condenada ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o caso de aposentadoria complementar proporcional, condenando a Entidade-Ré a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à autora e aquele que deveria ter sido concedido, caso a situação de discriminação do cálculo do benefício não tivesse sido implementada na concessão do benefício; ii) A condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras; iii) A incidência de juros e correção monetária, na forma da lei; iv) A condenação da Ré em custas processuais e honorários advocatícios, nostermos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil”. Na decisão de ID 134158821 foi determinada a citação. Citada pelo sistema, a parte ré ofereceu a contestação de ID 137386719. Inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, por ser entidade que não tem fins lucrativos e, também, por se encontrar em situação de déficit atuarial desde 2014. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação são: 1) a ocorrência de decadência, sob o argumento de que como a autora está requerendo uma revisão do próprio contrato inicialmente celebrado deve ser aplicado o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II do Código Civil, conforme decidido no bojo do REsp no 1.201.529/RS; 2) a prescrição quinquenal, com base em dispositivos legais e na Súmula n. 291 do STJ, sob o argumento de que a prescrição fulmina o próprio fundo de direito das autoras, pois a ação deveria ter sido proposta cinco anos após a concessão da aposentadoria; 3) a impossibilidade de revisão do plano das autoras, haja vista a transação firmada entre as partes quando a autora aderiu às regras do REG/REPLAN saldado, renunciando às regras dos planos anteriores a que pertencia, conforme tese firmada no Tema 943 do STJ, cuja aplicação invoca ao caso; 4) a denunciação da lide da Caixa Econômica Federal e o consequente declínio de competência para a Justiça Federal; 5) discorre sobre o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), para dizer que tal princípio restaria inobservado caso julgado procedente os pedidos das autoras, vez que se estaria deferindo repasse ao beneficiário de verba não prevista no plano, e isso sem reserva técnica que garanta os repasses; 6) eventual procedência dos pedidos da petição inicial, deve ser condicionada à prévia recomposição da reserva técnica pelo participante e pelo patrocinador (CEF), a qual não pode se resumir ao mero repasse de contribuições, mas observar cálculos atuariais a serem realizados em relação à diferença de reserva matemática decorrente de majoração do valor do benefício. Réplica no ID 139066398. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA É certo que à pessoa jurídica pode ser deferida a gratuidade de Justiça (art. 98 do CPC). Entretanto, a presunção de hipossuficiência, além de relativa, alcança somente a pessoa natural, devendo a pessoa jurídica comprovar tal situação (art. 99, § 3o, do CPC). Interpretando a legislação, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, consubstanciado na Súmula 481, no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, o simples fato de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos não conduz automaticamente à gratuidade, devendo ser comprovada eventual hipossuficiência. Entendo que a ré, com os documentos juntados, não logrou êxito na demonstração de hipossuficiência, haja vista não ter sido juntado seu balanço patrimonial mais atual. O último juntado data de 2020 e nele não se constata passivo que supere ativo, o que indica não estar mais a entidade em situação deficitária, como alega. Em sendo assim, a ré para demonstrar a miserabilidade jurídica alegada, haja vista que o beneplácito é garantido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (Constituição, art. 5o, inciso LXXIV). Passo à análise das prejudiciais de mérito e questões processuais suscitadas. DECADÊNCIA Dispõe o art. 178, II do CC: "Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;" Tenho que o dispositivo é inaplicável ao caso, afinal, a autora não busca, por meio desta ação, a anulação de negócio jurídico, mas sua conformação ao princípio constitucional da isonomia, sob alegação de inconstitucionalidade de cláusula que promove discriminação de benefícios pagos a homens e mulheres. Também inaplicável ao caso o decidido no REsp no 1.201.529/RS, já que aquele julgamento também dizia respeito à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, o que, como já dito, não é o caso destes autos. Diante disso, entendo que não merece prosperar a tese da ré. Em apoio ao meu entendimento, colaciono o seguinte precedente: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 639.138. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178, do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 639.138, consolidando o Tema 452, declarando a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à recorrida. (Acórdão 1388804, 07029295820218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência. PRESCRIÇÃO Ao caso, tem-se por aplicável a prescrição quinquenal. Isso porque se amolda aos ditames das Súmulas 427 e 291 do STJ, in verbis: “Súmula 427-STJ: A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.” “Súmula 291-STJ: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” A prescrição quinquenal, todavia, alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 334.560/RS, j. em 19/11/2013). E isso, inclusive, já foi observado pela autora quando da formulação dos pedidos iniciais, veja-se: d) (...) ii) A condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras (grifei) Logo, o provimento judicial aqui requerido já está adequado aos termos das súmulas em comento, não havendo prescrição a pronunciar. Esclareço, tão somente para frisar, que tendo em vista que a ação foi ajuizada em 14/08/2022, eventual condenação só poderá alcançar parcelas pagas até 14/08/2017. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 7. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada. (...) (Acórdão 1327333, 00556086220108070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. COMPETÊNCIA Não assiste razão à FUNCEF. em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, bem como, prejudicou o incidente de intervenção de terceiros promovido pelo réu. Ademais, a autora demonstrou que mantém relação jurídica com a FUNCEF, consistente em um contrato de previdência complementar privada, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a presente ação. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em verificar se deve ou não ser revisado o benefício previdenciário complementar da autora, concedido a menor em virtude de cláusula – alegadamente discriminatória – constante do regulamento do plano previdenciário da ré. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se é ou não aplicável ao caso a tese definida no Tema 943 do STJ e, caso aplicável, se isso leva à improcedência dos pedidos iniciais; 2) se a diferenciação prevista nos regulamentos da requerida em relação à aposentadoria de homens e mulheres fere ou não o princípio constitucional da isonomia; 3) se é ou não devida a revisão do benefício previdenciário complementar da autora; 4) caso se defira a revisão do benefício, se deve ou não ser recomposta, previamente, a reserva matemática; 5) havendo necessidade de recomposição da reserva matemática, a quem compete realizar o aporte correlato. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Para julgamento do mérito, entendo necessária a prova pericial consistente em verificar o valor necessário à recomposição da reserva matemática, bem como o valor que seria alcançado em caso de revisão do benefício nos moldes postulados pela parte autora. Determino, pois, de ofício a realização da prova pericial, eis que necessária para o deslinde do feito. A perícia será rateada entre as partes, na proporção de 50% para cada, com fundamento no art. 95 do CPC. Nomeio como perito do Juízo Belini Silva Santos, telefones: 3263-6496 / 98116-9876, e-mail: beliniss60@gmail.com. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Ainda no mesmo prazo (15 dias) deverá a requerida comprovar sua miserabilidade jurídica, sob pena de não concessão da gratuidade de justiça. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência e para efetuarem o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentarem impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Caso a parte responsável pelo pagamento efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC transcorrerá concomitantemente aos demais deferidos nesta decisão. Intime-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 146864022 dos autos originários). A autora recorre apenas no tocante a determinação de prova pericial, alegando ser esta desnecessária ao deslinde da causa. Narra que a Ação Ordinária proposta em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF), busca a condenação desta ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino no que concerne ao cálculo inicial da aposentadoria complementar proporcional, bem como ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, essas relativas aos últimos 5 (cinco) anos, além da condenação à implementação do benefício relativo às parcelas futuras. Destaca que “...não há que se falar em necessidade de realização de perícia atuarial na presente controvérsia, porquanto a cláusula presente no contrato firmado entre a Agravante e a FUNCEF decorreu de disposição, fixada unilateralmente pela Agravada, que violou frontalmente os ditames da igualdade material, em ofensa à previsão contida na Constituição Federal.” Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão a quo, para que seja afastada a produção da prova pericial. Recolhimento do preparo recursal no ID 43063605. É o relatório. Decido. Como relatado, a parte autora recorre contra decisão de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial. Alega a sua desnecessidade como fundamento da reforma da decisão a quo. Transcrevo o trecho da decisão agravada: “Para julgamento do mérito, entendo necessária a prova pericial consistente em verificar o valor necessário à recomposição da reserva matemática, bem como o valor que seria alcançado em caso de revisão do benefício nos moldes postulados pela parte autora. Determino, pois, de ofício a realização da prova pericial, eis que necessária para o deslinde do feito. A perícia será rateada entre as partes, na proporção de 50% para cada, com fundamento no art. 95 do CPC.” Como se vê, Sua Excelência fundamenta a necessidade da perícia. Por outro lado, em tese, a recorrente não demonstrada qual o prejuízo decorre da realização da prova pericial em comento, a qual o d. Julgador entende como necessária ao deslinde da causa. Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. Noutro prisma, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator